Tribunal: TJSP
Processo: 2240000-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/ MANDATO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Falsificação de assinatura – Determinação de perícia grafotécnica – Pretensão de expedição de ofício a Cartório de Notas diverso do solicitado pela perita – Descabimento – Decisão mantida - Recurso desprovido.